Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722482-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: OPENCLIPS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME, RENILDA RIBEIRO PETROCELI, RIVANILDO CRUZ PETROCELI, MARIA DE FATIMA DE CAMPOS, EDIMAR GOMES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO. Quando a defesa é realizada pela Curadoria Especial, não há de se falar em impugnação específica, nos termos do que dispõe o art. 341, parágrafo único, do CPC. 2. O Enunciado no 294, da Súmula do colendo STJ, firmou o entendimento de que “não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”. A cobrança da comissão de permanência deve ser realizada conforme o que estabelece a cláusula nona, do contrato firmado entre as partes, ou seja, sobre a taxa de mercado do dia do pagamento, não havendo qualquer previsão contratual para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP). Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 422 do Código Civil, sob o argumento de que as estipulações contratuais devem ser cumpridas, não podendo ser alteradas judicialmente, seja qual for a razão invocada por uma das partes. Assevera que a jurisprudência afasta a aplicação conjunta da comissão de permanência e da correção monetária, todavia admite a incidência sucessiva. Defende a legalidade da incidência da comissão de permanência e multa, sem a aplicação da correção monetária. Acrescenta que os encargos contratualmente ajustados são cobrados até o vencimento da obrigação de pagamento e após o vencimento da obrigação, até a data do efetivo pagamento, cobra-se a comissão de permanência pelas mesmas taxas pactuadas no contrato, tratando-se, portanto, de percentuais de incidência distintos. Aduz inexistir cobrança de valores abusivos ou excessivo, na medida em que foram calculados de acordo com os termos pactuados e em harmonia com as normas emanadas do Banco Central do Brasil, bem como pela legislação aplicável aos contratos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 422 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Analisando o contrato celebrado entre as partes, verifica-se que constou na cláusula nona que, a partir do inadimplemento, seria exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição aos encargos pactuados (ID no 20506171 - Pág.7). Todavia, no demonstrativo do débito consta que a comissão de permanência foi calculada com base na variação do FACP, debitados e capitalizados mensalmente (ID no 20506172 - Págs. 1-8), como bem consignou o juízo a quo: “Clarificado que na planilha de cálculo do débito foi utilizado o FACP, que sequer foi expressamente pactuado, a comissão de permanência deve ser calculada pelo índice constante no título, como reportado acima, a saber, taxa de mercado do dia do pagamento, sem cumulação com outros encargos, na forma da Súmula no 472 do STJ. Com esta ressalva, a pretensão de cobrança procede”. ..... Conclui-se que, apesar do esforço argumentativo do apelante, as razões postas em sede de apelação não reúnem condições de alterar os fundamentos da sentença recorrida, de maneira que é patente a improcedência do pedido, pois a comissão de permanência deve ser recalculada e aplicada conforme estabelece a cláusula nona do contrato, incidindo sobre a taxa de mercado do dia do pagamento, não havendo qualquer previsão para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) (ID 0722482). Assim, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010). 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a validade da cobrança da comissão de permanência. (AgInt no AREsp 1544215/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023